Tribunal: TJBA
Processo: 0005241-17.2013.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005241-17.2013.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RONILDE PEREIRA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
AGILEU BATISTA DOS SANTOS, ELENETE MUNIZ CIRIACO, FILIPE ZANIBONI NERY, WAGNER ANTONIO DA SILVA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

APELADO: MUNICIPIO DE ITAMARAJU e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, AGILEU BATISTA DOS SANTOS, ELENETE MUNIZ CIRIACO, WAGNER ANTONIO DA SILVA, FILIPE ZANIBONI NERY

APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE ITAMARAJU.

REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS PARA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. DIMUNIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. DECESSO REMUNERATÓRIO CONFIGURADO. INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. REDUÇÃO SUMÁRIA DA CARGA HORÁRIA E DA REMUNERAÇÃO. INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 713/2007. REQUISITOS PREENCHIDOS. REQUERIMENTO ADMISTRATIVO PROTOCOLADO. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. PRECEDENTES DO TJBA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ART. 3º DA EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARTIGO 85, §4
o
, II, DO CPC. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ENTE MUNICIPAL,
pelos motivos expostos no voto do Relator.